Tribunal: TJSP
Processo: 1005327-41.2017.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que extinguiu em parte a execução fiscal, em virtude do reconhecimento da prescrição dos débitos fiscais referentes a Taxa de Licença do exercício de 2.012 – Pleito de reforma da decisão – Inadequação da via processual eleita – A decisão combatida foi proferida em execução fiscal e, inquestionavelmente, não possui natureza de sentença, eis que não

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que extinguiu em parte a execução fiscal, em virtude do reconhecimento da prescrição dos débitos fiscais referentes a Taxa de Licença do exercício de 2.012 – Pleito de reforma da decisão – Inadequação da via processual eleita – A decisão combatida foi proferida em execução fiscal e, inquestionavelmente, não possui natureza de sentença, eis que não pôs fim à demanda, pois foi determinado o prosseguimento do feito em relação aos débitos fiscais do IPTU referentes aos exercícios de 2.013 a 2.015 – Decisão que deve ser combatida por recurso de agravo de instrumento – APELAÇÃO não conhecida.